Tribunal: CVM
Processo: SP-2004-00104
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-01-01
Data de publicação: 2005-01-01

Ementa:
EXTRATO DA DECISÃO DO JULGAMENTO DO / PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RITO SUMÁRIO / CVM Nº SP2004/0104 / Indiciados : / Orbival CCVM Ltda.

Inteiro teor:
EXTRATO DA DECISÃO DO JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RITO SUMÁRIO
CVM No SP2004/0104

Indiciados :
Orbival CCVM Ltda.
Dawin Schneider Tarta
Ementa :
Infração ao disposto no artigo 3o da Instrução CVM no 301, de 16 de abril
de1999.
Decisão :
Na qualidade de Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários, no uso de minhas atribuições legais, considerando tudo o que
dos autos consta, notadamente do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-
4/No005/04, inserido às folhas 03 a 17, e da Análise CVM/SMI/GMN/034/04,
às fls.335 a 343, bem como a condição de revéis dos intimados, DECIDO,
com base nos artigos 1° ao 5o do Regulamento anexo à Resolução CMN no
1657, de 26.10.89, pela aplicação da pena de ADVERTÊNCIA à Orbival
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e ao Sr. Dawin Schneider
Tarta, diretor à época dos fatos investigados, em razão da ausência de
indicação no cadastro da CVM para exercer as funções de diretor responsável
pelo cumprimento da Instrução CVM n° 301/99, frise-se que a
responsabilidade deve recair sobre esse diretor, o qual era o único diretor
indicado pela Corretora Orbival para esta autarquia, em razão da realização
de operações de clientes sem as informações cadastrais mínimas, em
infração ao disposto no artigo 3° da Instrução CVM n° 301, de 16 de abril de
1999.

Os indiciados punidos terão um prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do art. 6o
do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1.657, de 26.10.89.

São Paulo, 01 de abril de 2005.

WALDIR DE JESUS NOBRE
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
1/1